Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ABERTURA DE CONTA E EMPRÉSTIMO. ENDEREÇO E DOCUMENTO DE TERCEIRA PESSOA. FRAUDE. TEMA 1.061 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
4. De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”
5. Se a conta bancária foi aberta na cidade de Formosa mediante a apresentação de documento de identidade e comprovante de endereço fraudados e o banco nem sequer apresenta os instrumentos contratuais, merece prestígio a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos e declarou inexistentes os débitos deles decorrentes.
6. A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito proveniente de negócios fraudulentos induz a responsabilidade da instituição financeira e impõe a compensação dos danos morais, que foi fixada na origem em R$5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
7. Não se conhece do pedido de majoração da compensação pelos danos morais formulado em contrarrazões.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.